Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708523-65.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 46413612): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA QUE LHE REMUNERA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSOS REPETITIVOS TEMAS 128 E 433 DO STJ. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO NO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, representante da parte autora, contra a r. sentença (ID 42483447) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA APARECIDA VIEIRA DE REZENDE, representada por sua filha Elaine Maria de Rezende, julgou procedente o pedido autoral, todavia deixou de fixar honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública de Distrito Federal. 2. O juízo compreendeu que não são devidos honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal. 3. A questão não está pacificada no ordenamento jurídico e ainda comporta certo nível de discussão. De fato, em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Recurso Extraordinário 1140005/RJ, não houve determinação para suspensão dos recursos que tratam sobre o tema. Então, deve-se aplicar o entendimento majoritário no STJ e neste Tribunal de Justiça, no sentido de não serem devidos honorários advocatícios. 4. O STJ possui o enunciado da Súmula n. 421: “"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". Além disso, já se manifestou em duas oportunidades sobre a impossibilidade de condenação do ente em honorários em face da Defensoria Pública, conforme recursos repetitivos Tema 128 e 433. 5. No âmbito desta Corte de Justiça, a maioria das Turmas Cíveis segue o entendimento consolidado do STJ e a 5a Turma Cível acompanha o mesmo entendimento. 6. Apelação conhecida e não provida. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, assentou que: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029